Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016882-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.191.608/0001-90 (AGRAVANTE), RONALDO LUIZ BASQUERA - CPF: 840.538.109-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA - CPF: 848.654.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO ORIGINÁRIA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL NA INICIA DA EXECUÇÃO FISCAL E NA CDA ORIGINÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO. DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é nula a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento;
(ii)
saber se os agravantes possuem legitimidade para postular em nome da sócia corresponsável;
(iii)
saber se é legítima a inclusão do sócio Ronaldo Luiz Basquera no polo passivo da execução fiscal;

(iv)
saber se está configurada a prescrição do redirecionamento da execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática é legítima por tratar de matéria pacificada e com amparo no art. 932, IV, do CPC e Súmula 568 do STJ.

4. Os agravantes não possuem legitimidade para defender direito de terceiro, no caso, da sócia corresponsável sem representação processual.

5. A inclusão do sócio na CDA e inicial da execução fiscal autoriza sua responsabilização, cabendo a ele o ônus da prova de que não praticou atos previstos no art. 135 do CTN.

6. Quando o sócio já constava corresponsável na CDA originária e na petição inicial não se trata de redirecionamento, mas de inclusão originária, não sendo aplicável o Tema 444 do STJ sobre prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso com base em jurisprudência consolidada. 2. É vedado ao devedor postular, em nome próprio, direito alheio de corresponsável sem advogado constituído nos autos. 3. A inclusão originária do sócio na inicial da execução fiscal e na CDA originária transfere a ele o ônus da prova quanto à inexistência de responsabilidade tributária. 4. Não se aplica o Tema 444 do STJ aos casos de inclusão originária do sócio corresponsável na execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18 e 932, IV; CTN, arts. 125, III e 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103), REsp 1.201.993/SP (Tema 444), AgInt no AREsp 706.930/ES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno por
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e RONALDO LUIZ BASQUERA
,
contra decisão monocrática q
ue
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000176-04.2016.8.11.0109, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes
.

Aduzem que, a decisão monocrática deve ser declarada nula, pois a matéria posta em debate não autorizava o julgamento singular.

Sustentam que, a execução fiscal foi ajuizada visa o recebimento dos créditos inscritos na CDA n. 20145788, que consta como devedor principal a pessoa jurídica
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e como corresponsáveis os sócios RONALDO LUIZ BASQUERA e ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA.

Argumentam que,
a
sócia ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
deveria ser citada até 25 de outubro de 2022, todavia até o momento não foi cientificada na existência da ação, de modo que entendem que
deve ser declarada a prescrição intercorrente em relação à ela.

Asseveram que, os sócios RONALDO LUIZ BASQUERA e ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
não poderiam figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não foi demonstrado nos autos que ele tenha praticado algumas das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Assegura que, o Município não apresentou a cópia do procedimento administrativo que demonstre que foi apurado a responsabilidade dos sócios.

Afirma que, ainda que superada a nulidade apontada, o suposto direito de redirecionamento estaria fulminado pela prescrição, conforme o Tema 444 do STJ, pois o prazo de 5 anos contado da ciência da Fazenda sobre a dissolução irregular da empresa (17/11/2016) teria se esgotado em 17/11/2021.

Ao final pugna pelo provimento do recurso no sentido de acolher integralmente a exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau, bem como para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno por
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e RONALDO LUIZ BASQUERA
,
contra decisão monocrática q
ue
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000176-04.2016.8.11.0109, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente
.

Passo a análise da insurgência recursal.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em relação a possibilidade de apreciação do recurso de gravo de instrumento por meio de decisão monocrática, insta consignar que foi proferida nessa modalidade pelo fato que a matéria apresentada ao Juízo
ad quem
dispensava o julgamento do Colegiado, eis que se encontra pacificadas em
jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, possuindo amparo no
artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, conforme leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o referido dispositivo legal deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, a Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Ressalta-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a decisão monocrática está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 103 do STJ (REsp 1104900/ES), que firmou entendimento no sentido de que "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN".

A decisão monocrática também se amparou em outros precedentes do STJ que reafirmam essa compreensão, não havendo qualquer violação ao princípio do juiz natural ou da colegialidade.

E mais, ainda que se entenda pela necessidade de julgamento da matéria pelo colegiado, esse requisito será suprido com a apreciação do agravo interno.

Assim, não há que se falar na alegada nulidade.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRESPONSÁVEL EM RELAÇÃO À EXECUTADA
ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA

Arguem que os Agravantes
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e RONALDO LUIZ BASQUERA

que a ocorrência de prescrição intercorrente em relação em relação à citação da sócia
ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
e a ausência de responsabilidade tributária dela, ante a inexistência de ato ilícito nos termos do art. 135 do CTN.

No entanto, o direito pleiteando na exceção de pré-executividade a ser analisado neste tópico não trará qualquer benefício para os recorrentes (
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
e
RONALDO LUIZ BASQUERA
), mas apenas para terceiro (
ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
).

Todavia, segundo o art. 18 do CPC, é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado na legislação, como cito:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Ocorre que, na hipótese, além dos ora recorres

terem apresentado defesa em favor de terceiro, o que é vedado, eles não demonstraram possuir de autorização legal para tanto.

Destarte, não se vislumbra legitimidade dos recorrentes
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
e
RONALDO LUIZ BASQUERA

para postularem em nome próprio direito de terceiro conforme mencionado alhures.

Frisa-se que, embora a corresponsável
ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
possa ser sócia da pessoa jurídica devedora principal e ora recorrente (
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
), a personalidade jurídica deles não se confundem.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (destaquei) [...] 4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o do CPC). 5.
A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "
Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade
. 7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1317111/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DEUSO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso
,
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
. 3.
Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.
4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento demérito””
(STJ - REsp: 1188151 AM 2010/0058567-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2012
)
g.n.

No mesmo sentido é o atendimento desta e. Corte e dos demais tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica”. (N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL

- EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE PARA PLEITEAR DIREITO DOS SÓCIOS - AFASTADA – [...] 1. Não assiste razão a preliminar arguida de Legitimidade Ativa, apesar dos sócios estarem descritos na CDA no 20091955, estes não foram intimados para fazerem parte da ação, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil/1973 " Art. 6o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei." [...]”.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) [...]”. (TJMT - N.U 0006058-64.2010.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOME DE SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA – EMBARGOS OPOSTOS PELA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE JURÍDICA PARA PROCEDER A DEFESA DOS SÓCIOS – ARTIGO 6o DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (artigo 6o do CPC), assim, é vedado a pessoa Jurídica promover a defesa dos sócios, cujos nomes estão incluídos na CDA”
. (N.U 0022594-92.2006.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Assim, entendo que os ora recorrentes (
R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e RONALDO LUIZ BASQUERA
) não possuem legitimidade para apresentar defesa de direito alheio, relativo à sócia corresponsável
ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO
RONALDO LUIZ BASQUERA

Sustentam os recorrentes que a inclusão do sócio
RONALDO LUIZ BASQUERA
no polo passivo da execução fiscal não pode ser automática, mas depende de comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o exercício de gerência e a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

Todavia, pela análise dos autos de origem se observa que nome do sócio RONALDO LUIZ BASQUERA foi indicado pelo exequente como sujeito passivo
da execução fiscal na petição inicial (Id. 58619087 – pág. 2 – PJe 1o Grau), bem como corresponsável do título executivo originário (CDA n. 20145788) apresentado com a exordial do feito executivo (Id. 58619087 – pág. 4 – PJe 1o Grau),
não se tratando, portanto, de redirecionamento posterior da execução fiscal.

Vejamos a inicial e a CDA originária:

Fonte: PJe 1o Grau – autos 0000176-04.2016.8.11.0109 - Id. 58619087 – pág. 2

Fonte: PJe 1o Grau – autos 0000176-04.2016.8.11.0109 - Id. 58619087 – pág. 4

Nesses casos, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso repetitivo REsp. no 1104900 (Tema 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da pessoa jurídica como corresponsável pelo débito tributário na CDA apresentada com a inicial, ele pode ser incluído no polo passivo da execução fiscal. No recurso paradigma constou também que, constando o nome do sócio como corresponsável no título executivo originário, incumbe a ele o ônus de provar de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido são as recentes jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Diferente não é o posicionado esta e. Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitimam a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído os nomes dos sócios da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade”.

(TJMT - Processo no 1005448-61.2017.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018)

Com efeito, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, autoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda e confere aos indicados a condição de demonstrar que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional e/ou que não eram sócios à época do fato gerador.

Ocorre que, na hipótese
,
o executado
R
ONALDO LUIZ BASQUERA
não demonstrou que não praticou nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Além disso, os recorrentes não colacionaram documentos de demonstrem que a responsabilidade do socio não teria sido apurado no procedimento administrativo.

Destarte, para afastar a responsabilidade tributária da pessoa física
R
ONALDO LUIZ BASQUERA
indicada na CDA seria necessária a dilação probatória, incompatível com a defesa eleita.

Assim, não merecem prosperar os argumentos analisados neste tópico.

Da Alegada Prescrição para o Redirecionamento da Execução fiscal

Por fim, quanto à alegação de prescrição para o redirecionamento, com base no Tema 444 do STJ, também não merece acolhida.

Como já exposto, não se trata de redirecionamento da execução fiscal, mas de inclusão originária do sócio RONALDO LUIZ BASQUERA no polo passivo da execução, pois seu nome consta na inicial da execução fiscal bem como na CDA originário apresentada com a exordial.

O Tema 444 do STJ (REsp 1.201.993/SP), que trata da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal com base em dissolução irregular da empresa, aplica-se apenas aos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, e a sua responsabilidade é apurada no curso da execução, o que não é o caso dos autos.

Ademais, como bem pontuou o Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a interrupção da prescrição em face de um dos devedores solidários prejudica aos demais, nos termos do art. 125, III, do CTN.

Portanto, não há que se falar em prescrição para o redirecionamento, pois não houve redirecionamento da execução fiscal, mas inclusão originária do sócio no polo passivo da execução.

Assim, não merece reparo a decisão monocrática que manteve inalterado o pronunciamento do Juízo a quo que indeferiu a liminar pleiteada na inicial.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025